Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Classe: Mandado de Segurança Processo no: 0711789-85.2020.8.07.0000 Impetrante (s): AMANDA BATISTA DA COSTA SOUZA Informante (s): PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E OUTRA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por AMANDA BATISTA DA COSTA SOUZA contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E À SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES). Na inicial, a impetrante diz que se inscreveu em concurso público realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, cuja banca examinadora foi o Instituto Brasil de Educação – IBRAE, para provimento de vagas no cargo de Agente Social, conforme edital no 01 de 27 de novembro de 2018, logrando aprovação, na primeira etapa do certame, que compreendeu a prova objetiva, sindicância de vida pregressa, investigação social e avaliação psicológica. Observa que o membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal ofereceu a representação no 11/2019-G1P, pedindo a alteração do resultado da prova objetiva, uma vez que com a anulação das questões, a banca examinadora deveria ter aplicado o ajuste proporcional nas questões anuladas e não a aplicação do ajuste universal como fez ao atribuir pontos a todos os candidatos que não atingiram pontuação mínima para fazer parte do certame. O embasamento jurídico do Ministério Público de Contas foi de que a banca aplicasse o ajuste proporcional nas questões anuladas conforme determina o art. 59 da Lei no 4.949/12, bem como o item 1.1.3 do edital de retificação no 3/2018. Anota que embora a banca examinadora tenha retificado o item 14.8 do edital normativo no 1/2018 pelo item 1.1.3 do edital no 3/2018, restou devidamente comprovado que ela, ao anular as seis questões da parte objetiva da prova, descumpriu a determinação do TCDF, isso porque não observou que, em caso de eventual anulação de questões, ela deveria ter realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto, não podendo ter atribuído os respectivos pontos das questões anuladas a todos os candidatos como realizou, ou seja, de forma universal. Enfatiza que ao examinar a representação do Ministério Público de Contas, o TCDF por meio da decisão no 4.145/19, entendeu, por unanimidade, que o Instituto Brasil de Educação (banca), não seguiu as regras contidas na retificação do edital do certame, bem como as disposições do art. 59 da Lei Distrital no 4.949/12, na medida em que a banca deixou de aplicar o ajuste proporcional após anular seis questões da prova objetiva. Por conseguinte, determinou que a Secretaria (SEDES-DF), juntamente com a banca examinadora procedessem com a divulgação de um novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público de acordo com o edital normativo e a retificação no 3 no prazo de 30 dias, ou seja, de acordo com o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital. Assinala que ao dar cumprimento à decisão do TCDF a banca examinadora divulgou um comunicado informando que somente permaneceriam no concurso 751 candidatos aprovados pelo ajuste proporcional, em cuja lista figurava o nome da impetrante, todavia, não constando da aludida relação a classificação obtida por cada concorrente. Informa que diante da ausência da divulgação, por parte da banca examinadora, da classificação de cada candidato, elaborou uma planilha utilizando os mesmos critérios (nota de conhecimentos gerais e nota de conhecimentos específicos), empregados pela organizadora do concurso, conforme divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal no 84, do dia 06 de maio de 2020 (resultado preliminar da primeira etapa) e Diário Oficial no 88 divulgado no dia 12 de maio de 2020 (resultado definitivo da primeira etapa), onde figuraria na 353a posição e não na 493a conforme divulgado pela banca examinadora após ter aplicado o arredondamento para baixo do número de questões do certame. Continua asseverando que após a banca examinadora ter aplicado a Decisão no 4.145/2019, integrantes de uma comissão formada por candidatos eliminados protocolizaram Recurso de Reexame no TCDF impugnando o referido ato administrativo. Narra que, em julgamento, o Recurso de Reexame foi rejeitado, restando proferida a Decisão no 850/2020, que manteve por unanimidade a Decisão no 4.145/19 referente à aplicação do ajuste proporcional no certame. Verbera que, a despeito de o TCDF não ter reconhecido qualquer ilegalidade ou imoralidade na Decisão no 4.145/19, já que se pautou pela preservação da estrita legalidade da Lei no 4.949/12 (art. 59), bem como pela observância do edital do certame (item 1.1.3 do edital no 3/2018), o plenário daquela Corte agiu ilegalmente, ao autorizar a SEDES e a banca examinadora a promoverem o arredondamento, para baixo, do número de questões daqueles candidatos que teriam sido reprovados por não terem atingido a pontuação mínima de 11 questões para fazer parte do concurso, nos termos da letra “c”, do item 6 da Decisão no 850/2020. Grifa que a atuação do Tribunal de Contas do Distrito Federal é ilegal, porquanto adentra no mérito administrativo dos critérios de avaliação da prova objetiva do concurso da SEDES, permitindo que o órgão público em tela e a banca examinadora pudessem proceder com o arredondamento para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais, ou seja, poderia reduzir o ponto de corte de 11 questões para 10 questões. Daí a razão do manejo do presente mandado de segurança. Sublinha que por força do ato administrativo aqui questionado, houve o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para obtenção da pontuação mínima (de 11 para 10), e com isso, alteração na classificação dos candidatos, trazendo prejuízos à impetrante, que “caiu” da 353a para a 493a posição. Sustenta que a interpretação do TCDF se revela equivocada ao entender que a compreensão amparada no RESp. no 488.004/PI é aplicável ao concurso em questão; assim como que houve violação ao edital do certame, bem ainda indevida alteração do edital, no decorrer do concurso; além de interferência da Corte de Contas no mérito administrativo nos critérios de correção e avaliação das provas, em ofensa ao princípio da segurança jurídica e boa-fé da administração pública. Assinala a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar, ou seja, a probabilidade do direito, consistente na demonstração da ilegalidade do arredondamento para baixo do número de questões, em afronta à Decisão no 4.145/19. Quanto ao perigo da demora, resta evidente no fato de que o curso de formação está prestes a ser iniciado. Com isso, requer o deferimento da tutela de urgência para que seja suspensa a eficácia do item 6, letra “c” da Decisão no 850/20, retornando a impetrante à sua classificação anterior, com a aplicação tão somente do ajuste proporcional, conforme determinado pela Decisão no 4.145/19; ou, alternativamente, seja assegurado à impetrante realizar o curso de formação com sua posição de 353a, até o julgamento do mérito da ordem. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem (ID 15961505). A inicial do mandamus veio acompanhada com os documentos de ID 15994803/15995189. Após o despacho de ID 16058883 desta Relatoria, que diferiu o exame da tutela de urgência para após a apresentação de informações a serem prestadas pelas autoridades coatoras, a impetrante peticionou nos autos pleiteando que a banca divulgasse a lista definitiva sem o arredondamento para baixo do número de questão, para confirmar que sua posição é de 353a e não 493a (ID 16161579). Em seguida, antes mesmo que o feito fosse encaminhado para apresentação de informações pelo Presidente do TCDF e pela Titular da Pasta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF, a impetrante peticionou novamente nos autos requerendo a análise da antecipação dos efeitos da tutela em seu favor, sob a alegação de que precisa ter seu direito assegurado para participar do curso de formação, que tem previsão de início para o dia 08/06/2020 e término para 22/06/2020, com avaliação em 28/06/2020, até o julgamento final de mérito deste mandamus com a sua colocação de 353a e não 493a (ID 16368463). Foi proferido despacho ressaltando que a impetrante já se encontrava dentro do número de vagas do curso de formação a ser realizado, ainda que com a alegada classificação de 493a. Assim, não se justificaria apreciar a tutela de urgência, tendo em vista que sua participação no curso de formação já estava garantida. Contudo, ainda se fazia necessária a prestação de informações pelas autoridades coatoras (ID 16435911). A Procuradoria-Geral do Distrito Federal apresentou parecer requerendo: a) seu ingresso no feito, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/09; b) a reunião dos autos para tramitação em conjunto com o mandado de segurança no 0711601-92.2020.8.07.0000, por força da conexão; c) a exclusão do feito, por ilegitimidade passiva, da Secretária de Estado e Desenvolvimento Social do Distrito Federal; e d) que seja denegada a segurança (ID 16642435). A Secretária de Estado e Desenvolvimento Social do Distrito Federal prestou informações e requereu: a) sua exclusão dos autos como autoridade impetrada, tendo em vista sua ilegitimidade, uma vez que apenas deu cumprimento à decisão do TCDF proferida no processo no 24463/19; e b) a denegação da segurança buscada (ID 16642442 – pág. 16 a 25). O TCDF apresentou informações no ID 16647884. É o relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Antes de ingressar no exame do pedido liminar feito neste mandamus, deve-se analisar, preliminarmente, os pedidos da PGDF para: a) seu ingresso no feito, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/09; b) a reunião dos autos para tramitação em conjunto com o mandado de segurança no 0711601-92.2020.8.07.0000, por força da conexão; e c) a exclusão do feito, por ilegitimidade passiva, da Secretária de Estado e Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Além disso, também cabe análise do pedido realizado pelo IBRAE para ingresso no processo como amicus curiae (ID 16062468). De início, defiro o ingresso da PGDF no feito. Quanto ao pedido de remessa dos autos ao Desembargador do mandado de segurança no 0711601-92.2020.8.07.0000, nada a prover. Não há previsão legal para a medida, ainda que sob a alegação de conexão dos autos. A redistribuição do feito a outro Desembargador só teria cabimento nas hipóteses do art. 82 do RITJDFT, além da ocorrência de impedimento ou suspeição, o que não é o caso. No que toca à legitimidade do polo passivo do mandado de segurança, deve ser assinalada, inicialmente, a legitimidade da eminente presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal para figurar na composição passiva da pretensão mandamental. A angularidade passiva da ação de segurança deve ser composta pela autoridade que está revestida de competência para praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado, respondendo pelas suas consequências administrativas, denotando que, se a providência perseguida se insere na órbita da competência da autoridade nominada como impetrada por estar provida de lastro para corrigir a ilegalidade impugnada, se reveste de legitimação para compor a relação processual mandamental. Ora, não atacando o mandamus ato em tese, mas os atos decorrentes do provimento colegiado emanado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de efeitos concretos, fica patente a legitimidade da autoridade impetrada para compor a angularidade passiva da impetração, pois é quem reveste-se de poder para implementar a ordem abrigada nas decisões combatidas. No caso, a execução do resolvido pela decisão colegiada atacada será determinada pela Presidente da Corte de Contas, ressoando induvidável sua legitimidade passiva ad causam. Esse posicionamento é adotado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO. DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Não possui legitimidade ad causam passiva a autoridade administrativa que se limitou a cumprir decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Apelação e remessa oficial conhecidas e providas.” (20110112118959APO, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, DJE: 23/04/2013) – g.n. “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO DO WRIT. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PREVISÃO NO ART. 37, XVI, DA CF/88. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A 60 HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENDES STJ. I - O impetrante foi instado a adequar a jornada de trabalho, em decorrência de deliberação tomada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, daí porque é evidente o interesse jurídico na impetração, bem como a legitimidade passiva apenas da Corte de Contas para figurar no pólo passivo do mandamus. II - Os cargos incluídos no rol taxativo do art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários, são acumuláveis, não havendo previsão legal que condicione a acumulação a determinada jornada de trabalho. III - Concedeu-se a segurança.” (20100020209111MSG, Relator: José Divino De Oliveira, Conselho Especial, DJE: 26/01/2012) – g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA OS EXECUTORES MATERIAIS DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Se o ato impugnado é decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, contendo determinação a ser executada pelo administrador, o mandado de segurança há de apontar o presidente daquela Corte como autoridade coatora. Se assim não fizera o impetrante, voltando-se apenas contra os administradores, que são meros executores da ordem, não pode o Judiciário proferir sentença de mérito, eis que a relação processual não restou aperfeiçoada, a ponto de comportar sentença de mérito, ante a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras.” (20040020100000MSG, Relator: Romão C. Oliveira, Conselho Especial, DJU: 09/12/2005) – g.n. Sob essa realidade, denota-se que a Presidente da Corte de Contas está revestida de legitimação para compor a angularidade passiva, ao passo que a outra parte, a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social possui manifesta ilegitimidade para ocupar a mesma posição. Ora, conforme pontuado, o ato combatido gira em torno do decidido pela Corte de Contas, não tendo a Secretária de Estado, a seu turno, concorrido para a prática do ato nem está revestida de poder para obstar sua execução ou revê-lo. Ou seja, não subsiste ato concreto e individualizado imputado ou imutável à Secretária de Estado de forma a legitimar que seja colocada como autoridade impetrada. Assim, em suma, não subsiste ato individualizado imputado à Secretária de Desenvolvimento Social passível de ser combatido na via mandamental, porquanto o ato questionado é originário exclusivamente da Corte de Contas e, conquanto o certame esteja sob condução da secretaria da qual é titular, inexoravelmente não participou da edição da Decisão Administrativa no 850/2020 impugnada nem, ademais, está provida de poderes para obstar a realização ou para rever o decidido. Se o ato atacado que teria violado direito líquido e certo da impetrante derivou exclusivamente do Tribunal de Contas do Distrito Federal ao fixar a fórmula de apuração dos pontos na correção da prova objetiva do certame, não há que se imputar legitimidade à Secretária de Estado. Deve ser registrado que o ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada pela autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. Nesse contexto, incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. Portanto, ausente ato concreto materializado pela Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, mostra-se clara sua ilegitimidade para integrar a angularidade passiva do mandamus. Esse é o entendimento, aliás, uníssono no STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL DA EMPRESA FUNDADO NA INIDONEIDADE DE SÓCIO PERANTE O CADASTRO DE CONTRIBUINTES. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA (SECRETÁRIO DE ESTADO). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM "RESOLUÇÃO" DO MÉRITO. (...) 2. In casu, o ato coator foi praticado pelo Gerente Estadual de Informações Cadastrais (subordinado direto do Superintendente do Sistema de Administração Tributária), que indeferiu o pedido de alteração do registro cadastral, ao fundamento de que impossível a inclusão no quadro societário de pessoas físicas inscritas como inidôneas no Cadastro de Contribuintes. A impetrante, por sua vez, apontou como autoridade coatora o Secretário de Estado da Fazenda. 3. A doutrina abalizada nos revela que: "Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concretamente e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe sanções fiscais respectivas, usando o seu poder de decisão" (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança, Ação Popular, ...", 28a ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros Editores, São Paulo, 2005, pág. 63). 4. Destarte, a teoria da encampação é inaplicável no caso concreto. Isto porque, malgrado o Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso tenha defendido o mérito do ato, sua indicação como autoridade coatora implica em alteração na competência jurisdicional, uma vez que compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado (artigo 96, I, "g", da Constituição Estadual), prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pela informações cadastrais (Precedentes das Turmas de Direito Público em casos semelhantes: AgRg no RMS 18.140/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.09.2009, DJe 11.09.2009; REsp 997.623/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.06.2009, DJe 01.07.2009; RMS 24.927/RR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.12.2008, DJe 11.12.2008; RMS 21.809/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.11.2008, DJe 15.12.2008; e RMS 22.518/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.08.2007, DJ 16.08.2007). 5. Recurso especial provido, determinando-se a extinção do mandado de segurança sem "resolução" do mérito, ante a carência da ação (artigo 267, VI, do CPC).” (REsp 890.781/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02/02/2010) – g.n. “ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONVALIDAÇÃO DE TÍTULO DE MESTRADO - UNIVERSIDADE SEM RECOMENDAÇÃO - ATO DE MINISTRO DE ESTADO- DESCARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE CARÁTER NORMATIVO - SÚMULA 177/STJ - PROVA INEXISTENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURANÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Mandado de segurança contra parecer do CNES - Conselho Nacional de Educação e CES - Câmara de Ensino Superior, sem homologação pelo Ministro de Estado, que se pronunciou contrariamente ao direito da impetrante de ver convalidado seu título de mestrado. 2. Ausência de prova da prática de ato do Ministro de Estado. Natureza puramente opinativa do parecer, cuja exequibilidade dependeria da homologação pelo Ministro, o que não está provado nos autos. 3. Ilegitimidade passiva da autoridade. Súmula 177/STJ. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.” (MS 13.411/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 06/04/2009) – g.n. Com base nesses fundamentos, deve ser afirmada, portanto, a carência de ação da impetrante no tocante à Secretária de Estado que foi elencada na composição passiva, extinguindo-se o mandamus, sem resolução do mérito, em relação a ela, prosseguindo-se a impetração tão somente em face da eminente Presidente da Corte de Contas local. Acerca do pedido de ingresso na ação, formulado pela instituição responsável pela realização do certame – IBRAE, na qualidade de amicus curiae (ID 16062468), não merece prosperar. Com efeito, a instituição responsável pelo certame não poderia integrar o polo passivo da ação mandamental, eis que mera executora da ordem emanada pelo TCDF, sem qualquer discricionariedade para dispor de forma contrária ao que lhe fora determinado. Não se enquadra, portanto, no conceito normativo constante do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, segundo o qual “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” Observa-se que tal modalidade de intervenção nos presentes autos se mostra inadequada, ante a existência de uma relação jurídica material entre as partes, na medida em que a impetrante é candidata no certame executado pelo interessado. Nesse contexto, embora nítida a intenção em esclarecer a matéria controvertida, em louvável atitude colaborativa, há também clara defesa de interesse subjetivo próprio, no sentido de pretender que se reconheça a legalidade dos atos praticados no certame, calcados ou não nas determinações expedidas pela Corte de Contas. Ademais, a presença do amicus curiae na demanda se legitima por trazer subsídios ao melhor esclarecimento da matéria controvertida, em benefício da jurisdição, não como defensor de interesses próprios. Assim, indefiro o pedido de ingresso nos autos na qualidade de amicus curiae formulado pelo IBRAE. Resolvida a questão da legitimidade nos autos, passa-se ao exame do pedido liminar. No caso, a impetrante questiona o entendimento sufragado em decisão proferida pelo TCDF, que considerou “regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no RESP. 488004/PI” (ID 16541903 – pág. 40); assim como a efetiva aplicação desse posicionamento pela SEDES/DF e pela banca examinadora do concurso público noticiado nos autos, o que teria resultado em alteração na classificação dos candidatos, e, por conseguinte, lhe ocasionado prejuízo. Conforme consta dos documentos que foram juntados aos autos, o Tribunal de Contas do DF, na análise do edital do concurso público, já havia determinado (Decisão no 5965/2018) a retificação do subitem 14.8 de modo a adequá-lo à regra contida no art. 59 da Lei no 4.949/2012, que determina que “a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público” (ID 15995173 - pág. 34 a 36). Posteriormente, em 22/10/2019, após a realização da primeira etapa do concurso e da representação apresentada pelo Ministério Público, o Tribunal de Contas determinou cautelarmente a suspensão da divulgação do resultado final do certame pela Decisão n.o 3714/2019. No julgamento definitivo, os eminentes membros daquela Corte de Contas, seguindo de forma unânime o voto proferido pelo relator, firmaram entendimento no sentido de que a organizadora, “apesar de cumprir formalmente a determinação plenária, alterando o edital, não implementou a modificação quando da anulação de questões ocorrida no certame”, razão pela qual se determinou que procedesse “à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público (...) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, publicado no DODF de 19/12/2018” (Decisão no 4.145/2019, proferida em 26/11/2019, ID 15995168 – pág. 2 e 3). O julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 488.044/PI) tem, em princípio, aplicação entre as partes participantes daquela demanda, no entanto, evidentemente, pode ser invocado como precedente jurisprudencial para reforçar argumentação em caso análogo. Além disso, embora não haja semelhança perfeita, o caso dos autos conta com a mesma dificuldade apontada naquele julgado, permitindo, assim, a aplicação da mesma ratio decidendi. No julgamento do Superior Tribunal de Justiça, houve a necessidade de se decidir sobre como seria o arredondamento porque o edital previa a necessidade de se acertar metade das questões para aprovação. Em determinada matéria havia 15 questões de sorte que a aprovação exigia o acerto de 7,5 questões. No Mandado de Segurança ora analisado, chegou-se a essa mesma dificuldade em função da anulação de duas das vinte questões da prova de conhecimentos gerais, ou seja, restaram dezoito questões. Ressalte-se que o edital estabelece que cada questão vale dois pontos (item 6.5.2 do edital). Assim, cada questão passou a valer 2,2 pontos, de sorte que para atingir a pontuação mínima de 24 pontos exigida pelo edital (item 11.3) seria necessário acertar aproximadamente 10,9 questões, o que é impossível. Ou se acerta 11 questões e se obtém 24,2 ou se acerta 10, obtendo-se 22,2. Daí porque se mostra razoável aplicar neste caso a mesma lógica do Resp. 488004/PI. Oportuno transcrever parecer do Ministério Público no referido Recurso Especial: Nemo ad impossibilia tenetur, ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível, e, assim, há direito líquido e certo, diante do ato normativo, em favor do impetrante de obter a interpretação lógica mais favorável diante daqueles itens do regulamento, acima citados, que é a de considerar que, tendo obtido, também incontroversamente, 7 (sete) questões corretamente respondidas na prova de matemática, se considere como aprovado, em tal matéria, no certame, ao se constatar, em decorrência da impossibilidade matemática exposta, que assim mais se aproximou, no que era materialmente possível, dos 50% (cinquenta por cento) dos pontos dados às questões daquela matéria. Não se trata, como, a nosso juízo, sem razão, pareceu ao v. acórdão recorrido, de 'apreciar os critérios de avaliação do certame', subjetivamente, mas, sim, de verificar objetivamente, no que pertinente à presente lide, se o critério de avaliação é materialmente, no mínimo exigido, realizável, e, como se viu, a nosso parecer, não o é, pelo que, diante do princípio constitucional da isonomia de tratamento devido a todos pela Administração Pública, o critério discricionariamente eleito por esta deve ser aplicado diante do que seja matematicamente possível.' (fl. 74). Também não há problema no fato de o Relator do processo no Tribunal de Contas do Distrito Federal não ter determinado expressamente a aplicação do precedente do STJ. Isso porque se não determinou também não vedou a aplicação do seu entendimento, de sorte que poderia mesmo a SEDES e a banca adotarem o critério, como o fizeram. Da mesma forma, não havendo disciplina legal, ou mesmo no edital, do procedimento a ser adotado em casos como este dos autos, não se vislumbra impedimento para que seja buscada a solução que melhor atenda ao interesse público. E no caso, reputou-se, legitimamente, que caberia privilegiar a solução que permitisse a continuidade no certame do maior número de candidatos, em face da necessidade de pessoal do órgão realizador do certame. Esse proceder não implica indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, tendo em vista, justamente, sua função fiscalizatória e atribuições previstas no artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A conduta também não deve ser entendida como modificação do edital, durante a realização do concurso. Trata-se apenas de interpretar ou integrar as normas editalícias em face de regramento específico para a circunstância surgida em face da anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas. Observa-se, por fim, que a decisão impugnada não ensejou a eliminação da impetrante do concurso, apenas, acarretou a reclassificação, de forma que ela ainda se encontra apta a participar do curso de formação que foi iniciado nesta semana. Oportuno lembrar, no entanto, que nem mesmo essas classificações mencionadas pela impetrante (e suas mudanças) estão demonstradas nos autos. Assim, não demonstrada, de plano, a relevância da argumentação, julgo conveniente indeferir, por ora, o pedido de liminar, sem prejuízo de posterior reapreciação. Nessa linha: a) defiro o ingresso da PGDF nos autos; b) declaro a ilegitimidade passiva ad causam da Secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social, colocando termo em sua impetração, em relação a sua pessoa, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, devendo a Secretaria, operada a preclusão, ultimar as anotações e retificações cabíveis; e c) indefiro o pedido de ingresso nos autos, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo IBRAE. Por fim, INDEFIRO A LIMINAR tendo em vista a inexistência de verossimilhança na pretensão da impetrante. À douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator